Tribunal: STF
Processo: ARE 1317167
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo (documento eletrônico 13).
    Ademais, concluiu-se que, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.
    Por fim, aduziu-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior.
    A embargante sustenta que 
    “[...]
    a decisão monocrática de lavra de Vossa Excelência (17/05/2021) negou seguimento ao ARE que já havia julgado prejudicado pelo Min. Luiz Fux. Ou seja, é uma decisão nula. 
    Essa premissa foi novamente trazida na decisão monocrática à qual opõem-se estes Embargos (14/09/2021 – ‘uma vez que a primeira decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente Luiz Fux foi reconsiderada e julgado prejudicado o primeiro Agravo Regimental’). Porém, essa premissa não é verdadeira, pois a decisão do Min. Luiz Fux não só considerou prejudicado o primeiro Agravo, mas determinou o trânsito do RExt.” (pág. 5 do doc. eletrônico 26).
    Alega, também, que
    “[...]
    todas os Recursos e Decisões que derivaram da monocrática que negou provimento ao ARE são nulas, já que o ARE foi julgado prejudicado. Ora, veja-se que o Ministro Luiz Fux deu trânsito ao RExt, afastando os óbices sumulares” (pág. 5 do doc. eletrônico 26). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegação de erro material quanto a análise indevida do Agravo Regimental em RE (documento eletrônico 5), que foi julgado prejudicado do Ministro Presidente Luiz Fux (doc. eletrônico 10), dado que, o Agravo em RE objeto de análise foi o constante das págs. 132-143 do documento eletrônico 3. Na sequência, após decisão desse recurso (doc. eletrônico 13), foi interposto novo Agravo que teve seu provimento negado uma vez que o agravante não impugnou nenhum dos fundamentos daquela decisão, aplicando-se, portanto, o entendimento da Súmula 283/STF.
    Ademais, apenas para argumentar, verifico que não houve o necessário prequestionamento da alegada afronta à Súmula 343/STF, visto que a matéria tratada no referido enunciado sumular não foi objeto de debate e apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos tiveram por objetivo suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Aplicáveis, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator